Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS PELA BANCA EXAMINADORA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
2. O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
4. Na hipótese, a comissão avaliadora de heteroidentificação classificou a candidata como não cotista por não o não possuir características fenotípicas que a credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras. O contraditório e ampla defesa foram garantidos, conforme se extrai da resposta ao recurso administrativo examinado pela banca.
5. A nulidade judicial do ato administrativo por ausência de fundamentação, ou de ilegalidade na ação da banca avaliadora, depende de instrução processual, observado o contraditório, o que é incompatível com a medida liminar pleiteada.
6. Recurso conhecido e não provido.